Tribunal: TJDFT
Processo: 0732116-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732116-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO AGRAVADO: LAIANE DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Hemocentro de Brasília – HEMOCENTRO - contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0705346-93.2022.8.07.0018, indeferiu a oitiva das testemunhas que arrolou, nos seguintes termos (Id. 160285367 dos autos de origem): “Em ID 146647725, a parte requerida veiculou aos autos rol de testemunhas e requer que a audiência seja realizada por videoconferência. Verifica-se dos autos que, não obstante a decretação da revelia da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA em ID 132814638, os respectivos efeitos materiais foram afastados. Diante disso, o despacho de ID 146647725 determinou a intimação da requerida para indicar provas, no intuito de se evitar o cerceamento de defesa, entretanto, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 151633872. Assim, INDEFERE-SE a oitiva das testemunhas arroladas em ID 146647725, diante da preclusão da prova oral pretendida. Designe-se data para audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas em ID 134139229 fls. 10, que deverão ser requisitadas à Fundação Hemocentro de Brasília. A audiência ocorrerá na forma presencial, tendo em vista a manifestação de ID 156659721”. Em síntese, a Agravante insurge-se contra a preclusão reconhecida pela r. decisão. Destaca que, após o deferimento da prova testemunhal, as partes podem apresentar o rol de testemunhas, independente da parte que a tenha requerido inicialmente. Colaciona jurisprudência a fim de reforçar a sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão para deferir a apresentação do rol de testemunhas. Sem preparo, por isenção legal. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Na hipótese em análise, encontro presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Da análise dos autos, verifico que o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, deferiu a produção da prova testemunhal requerida pela Agravada, nos seguintes termos: “I - Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LAIANE DA SILVA SANTOS contra DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA por meio da qual pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$252.343,50, e indenização pelos gastos com consultas, exames, clínicas, medicamentos, no importe de R$12.776,04 a título de danos materiais. A decisão de ID 125698099 indeferiu a petição inicial com relação ao DISTRITO FEDERAL, mantendo no polo passivo apenas a FHB. Regularmente citada, a FHB deixou transcorrer in albis o prazo para contestar (ID 131650580). A decisão de ID 132814638 decretou a revelia da requerida, sem, contudo, a produção dos efeitos materiais (art. 345, II, do CPC) Em especificação de provas, a parte autora, em ID 134139229, juntou documentos, requereu a produção de prova testemunhal, pericial, juntada de novos documentos e seu depoimento pessoal. Intimada a especificar provas, a parte requerida juntou documentos à petição de ID 141638899, sobre os quais a parte autora se manifestou em ID 143926701 e requereu a inadmissibilidade da documentação. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III – Constitui o cerne da questão em debate a ocorrência ou não do alegado assédio moral sofrido pela parte autora em seu ambiente de trabalho, o que teria lhe ocasionado graves transtornos psiquiátricos. IV - Quanto ao ônus da prova, no caso em apreço, observará o regramento previsto no art. 373 do CPC, vez que não se vislumbra, na hipótese, motivo para distribuí-lo de modo diverso. V - Tendo em vista o ponto controvertido acima estabelecido, mostra-se pertinente, em tese, a dilação probatória requerida pela parte autora. VI – DEFIRO a oitiva de testemunhas. De outro lado, quanto ao pedido da requerente de seu próprio depoimento pessoal, não pode ser aceito, visto que não cabe à parte requerer seu próprio depoimento, diante do que prevê o art. 385 do CPC. Ademais, como a parte já dispõe da inicial para apresentar sua versão dos fatos, não faz sentido que se lhe confira oportunidade para mais uma vez se manifestar na fase instrutória. Importante registrar que não há se falar em inadmissibilidade da documentação trazida pela parte requerida, vez que pertinente ao deslinde da causa, além de ter sido observado o contraditório, mediante a intimação da parte contrária para manifestação. VII - Intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, bem como para informar eventual interesse na realização de audiência por videoconferência. No caso de discordância ou inércia, a audiência será presencial. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para promover a juntada dos novos documentos mencionados em ID 134139229. PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de preclusão da prova. Juntada a documentação, intime-se a parte requerida e o Ministério Público para se manifestar por igual prazo. VIII - Decorrido o prazo, designe-se data para audiência. As testemunhas arroladas em ID 134139229, fls. 10, deverão ser requisitadas à Fundação Hemocentro de Brasília. IX - Após a oitiva das testemunhas, será analisada a necessidade de realização de perícia”. Deferida a produção da prova testemunhal na decisão de saneamento, as partes têm o direito de apresentar o rol de testemunhas, consoante a redação do artigo 357, § 4°, do CPC, in verbis: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”. Ora, embora o pedido de produção da referida prova tenha sido formulado apenas pela Agravada, o juiz, ao deferir, deve permitir a produção da prova testemunhal por ambas as partes, sob pena de violar os princípios defesa, contraditório e paridade de armas. Eventual preclusão apenas ocorreria se a parte deixasse transcorrer em branco o prazo assinalado para apresentar o rol de suas testemunhas. Por fim, a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas apenas pela Agravada pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora